Tribunal: TJPA
Processo: 0814982-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814982-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WALMIR RIBEIRO DA COSTA JUNIOR

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSUGE-SE O AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU O PLEITO DEFENSIVO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA.
DE SUA ANÁLISE VERIFICA-SE QUE O AGRAVANTE POSSUI TRÊS CONDENAÇÕES, DUAS POR CRIME HEDIONDO, UMA POR CRIME PRATICADO ANTES DE 2007, COM A EXIGÊNCIA, PORTANTO, DO CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA E OUTRA POSTERIORMENTE, SENDO AINDA REICIDENTE EM CRIME HEDIONDO. ASSIM ATRAINDO POR ESTE O CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora. Coelho. A Sessão foi presidida pela Exma. Desa Eva do Amaral

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de
WALMIR RIBEIRO DA COSTA JÚNIOR
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém/PA que indeferiu o pedido de retificação dos cálculos de pena para progressão de regime.

Em suas razões requer a retificação do cálculo para que seja aplicada a fração de 1/6 para os crimes hediondos antes do ano de 2007 e a fração de 2/5 para o crime hediondo, nas projeções de progressão para o processo n
o
000006-53.2009.8.14.0025. Aduz que não há que se

falar em 3/5, pois este quantum restringe-se aos casos de reincidência especifica em crimes hediondos.

Em sede de contrarrazões o representante do órgão acusatório aduziu que o agravante é reincidente em crime hediondo, motivo pelo qual a decisão do juízo a quo deve ser mantida.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado a quo manteve a decisão ora atacada por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A irresignação do agravante é contra a decisão do juízo singular que indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena para fins de progressão, aduzindo que não ostenta a condição de reincidente
por crime hediondo.

Consta na petição que o agravante cumpre pena de 46 anos e

09 meses de reclusão, em regime fechado, pelos seguintes delitos: 18 anos e 06 meses, por infringência ao artigo 121, § 2º do CPB, 02 anos, pelo delito do artigo 304, "caput" do CPB e 26 anos e 03 meses, pelo artigo 157, § 3º

do CPB.

Assim, verifica-se que a primeira condenação foi peta prática do crime de homicídio

qualificado (artigo 121, §2º do CPB), de natureza hedionda, cometido em 22/01/2004 e a outra condenação pela prática do crime de latrocínio ( artigo 157, § 3º

do CPB), cometido em 2008, também de natureza hedionda.

Destarte, a despeito da primeira condenação deve ser adotada para fins de progressão de regime a fração de 1/6 (um sexto), vez que era o quantum exigido à época, não afasta a sua natureza hedionda, vez que o homicídio qualificado fora cometido no ano de 2004, quando assim já era classificado.

Posteriormente ocorreu a prática do crime de latrocínio, pelo qual foi condenado, também de natureza hediondo. Diferentemente do que alega o crime fora cometido em 2008.

Sobre a matéria, para a obtenção da progressão de regime no curso da execução penal assim está disposto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais - LEP:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I

- 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II

- 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III

- 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V

- 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a)

condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b)

condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c)

condenado pela prática do crime de constituição de milicia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado mone, vedado o livramento condicional.

Portanto, a transferência do apenado para regime menos gravoso está condicionada ao cumprimento do quantum determinado de 3/5, pelo segundo crime hediondo e 1/6 pelo crime hediondo, praticado antes de 2007.

A Lei nº 11.464/2007 que alterou a antiga redação da Lei dos Crimes Hediondos que dizia que os condenados por estes delitos deveriam cumprir pena em regime integralmente fechado, entendimento

que já tinha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, dispôs que "a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de
3/5 (três quintos), se reincidente
".

Com efeito, verifica-se também que após a alteração trazida pela Lei n
o
13.964/2019 o cumprimento de 60% ou 3/5 (três quintos) da pena é exigido somente nos casos de reincidência em crime hediondo ou equiparado.

Neste sentido, verifica-se que a situação do agravante se enquadra na hipótese desse quantum (3/5), vez que ostenta condição de reincidência em crime hediondo ou equiparado, consoante
atestado pelo Juízo da Execução em sua decisão.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CORREÇÄO DO CÁLCULO DE PENAS. SENTENCIADO REINCIDENTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONSIDERAÇÃO DO LAPSO DE 3/5 OU PARA A PROGRESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Decisão que homologou cálculo de pena elaborado com base no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, considerando o agravante reincidente em crime hediondo. 2 Reeducando reincidente que ostenta uma condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado a hediondo, após condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Tese defensiva de que a superveniente lei n
o
13.964/19, que alterou o artigo 112 da LEP, passou a

exigir a presença da reincidência especifica para aplicação do lapso de 60% à progressão. 4. A atual redação do inciso VII do artigo 112 da LEP, embora não prime pela melhor técnica e, numa leitura desatenta pudesse induzir ao entendimento da Desembargadora de Nazaré Silva Gouveia dos Santos esposado pela defesa, na verdade não o faz, se esse fosse o caso, traria a expressão "reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado" ao invés de apenas "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado". 5. Agravo defensivo desprovido. (TJ/SP - EP 00071 1 1-07.2020.8.26.0496 SP, Relator

GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, Data de Julgamento: 18/01/2021, 15
a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021),

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como voto.

Belém, 11/08/2022